Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005439-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Dano Qualificado, Falsa identidade, Desacato, Desacato e da Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALTAIR DOS SANTOS CUNHA - CPF: 024.418.551-40 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), RAILSON DA SILVA PETRONILIO - CPF: 077.533.722-62 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DOUGLAS DA SILVA RAMOS - CPF: 066.831.111-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DANO QUALIFICADO [GRAVE AMEAÇA E CONTRA PATRIMÔNIO DO ESTADO], FALSA IDENTIDADE E DESACATO – FIANÇA PRESTADA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE REDUÇÃO E RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – TAXATIVIDADE DO ROL DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ABRANDAMENTO

– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA –

MÉRITO – FIANÇA PRONTAMENTE RECOLHIDA – CAPACIDADE DE PAGAMENTO COMPROVADA –

REDUÇÃO NÃO JUSTIFICADA – RESTITUIÇÃO VINCULADA AO RESULTADO PROCESSO

–

ARESTO DO TJMT

– RECURSO DESPROVIDO.

“Não obstante predomine o entendimento de ser taxativo o rol de hipóteses de utilização do recurso em sentido estrito, esse rigor vem sendo abrandado, porque não se revela razoável sua estagnação, notadamente diante de constantes mudanças na legislação processual, sendo prudente, em determinadas situações, permitir que a ele se recorra.”
(STJ, REsp no 504.789/GO; REsp no 532.259/SC)

Deve-se interpretar extensivamente o art. 581, V, do CPP para abarcar o cabimento do recurso em sentido estrito, também, na hipótese de indeferimento da redução da fiança, sob pena de não se tutelar, com atualidade, as situações jurídico-penais e processuais apresentadas (TJMT, RSE NU 1002138-08.2021.8.11.0000; RSE NU 0004111-06.2018.8.11.0037; RSE NU 0002672-92.2014.8.11.0006).

“Enquanto medida cautelar diversa da prisão, a fiança não é negociável em valores, porém, a depender da situação econômica do preso, poderá ser dispensada, reduzida ou até mesmo aumentada pelo magistrado. No entanto, uma vez prestada a fiança, confirmando a capacidade de pagamento pelo preso, tal como in casu, fica vinculada ao resultado do processo, nos termos do disposto no art. 336 e 337 do CPP, restituindo-se apenas o excedente, se houver, após o trânsito em julgado.”
(TJMT, RSE NU 1002138-08.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005439-60.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): ALTAIR DOS SANTOS CUNHA E RAILSON DA SILVA PETRONILIO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALTAIR DOS SANTOS CUNHA e RAILSON DA SILVA PETRONILIO contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do incidente processual (NU 1003640-50.2021.8.11.0042), que indeferiu a restituição ou redução do valor da fiança, pelo cometimento, em tese, de dano qualificado [grave ameaça e contra patrimônio do Estado], falsa identidade e desacato - art. 163, parágrafo único, I e III, art. 307,
caput,
e art. 331,
caput,
todos do CP - (ID 81892126).

Os recorrentes sustentam não possuírem condições financeiras para suportar a fiança arbitrada [R$ 3.000,00], para cada um, pois teria sido o advogado Jorge Henrique Franco Godoy quem teria recolhido o valor .

Pedem o provimento para que seja reduzido o valor pago em 2/3 (dois terços) e “
depositada a diferença [...] diretamente na conta de Jorge Henrique Franco Godoy, no Banco do Brasil, agência: 4043-6, conta corrente: 13.904-1”
(ID 81892130).

A 12a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 81892133).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 81892134).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Dano qualificado, falsa identidade e desacato [art. 163, parágrafo único, inc. I, art. 307 e art. 331, todos do Código Penal] – prisão em flagrante – fiança arbitrada em R$3.000,00 [três mil reais] pelo Delegado de Polícia – pedido de restituição ou redução do valor fixado a título de fiança indeferido na instância de piso – irresignação defensiva – 1. Preliminar: hipótese não prevista no rol taxativo do art. 581, do Código de Processo Penal – Pelo não conhecimento do recurso - 2. Mérito: pretendida redução do valor fixado – impossibilidade – recorrentes que não comprovaram não possuir condições financeiras de adimplir o valor – fiança paga prontamente no dia da prisão - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 85435972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 12a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal (CPP, art. 581, V).

Todavia, o c. STJ, há tempos, tem abrandado a taxatividade do rol de cabimento do recurso em sentido estrito,
in verbis
:

“Não obstante predomine o entendimento de ser taxativo o rol de hipóteses de utilização do recurso em sentido estrito, esse rigor vem sendo abrandado, porque não se revela razoável sua estagnação, notadamente diante de constantes mudanças na legislação processual, sendo prudente, em determinadas situações, permitir que a ele se recorra.”

(REsp no 504.789/GO – Relator: Min. Paulo Gallotti – 17.9.2007).

“Não se pode excluir a possibilidade de interpretação extensiva, bem como da analogia, nos casos que não são evidentemente excluídos pelo rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito (art. 581, do CPP).”

(REsp no 532.259/SC – Relator: Min. Gilson Dipp – 9.12.2003)

Igualmente, este e. Tribunal reconheceu o cabimento do recurso em sentido estrito, em pleito de redução de fiança e restituição da diferença, por entender se “
revelar necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada
”

(RSE NU 1002138-08.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal -20.5.2021).

Na mesma linha: TJMT,

RSE NU 0004111-06.2018.8.11.0037 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Segunda Câmara Criminal – 29.10.2018; RSE NU 0002672-92.2014.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.12.2014).

Nesse quadro, impõe-se interpretar extensivamente o art. 581, V, do CPP, para abarcar o cabimento do recurso em sentido estrito, também, na hipótese de indeferimento da redução da fiança, sob pena de não se tutelar, com atualidade, as situações jurídico-penais e processuais apresentadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.3.2021, o Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá negou a restituição ou redução da fiança prestada pelos recorrentes nestes termos:

“[...] A Autoridade Policial, para arbitrar o valor da fiança, o fez à luz do contido nos artigos 322, 325, I, e 326, todos do Código de Processo Penal, in verbis: [...].

Após o arbitramento do valor da fiança, os conduzidos, de forma livre e sem nenhuma coação, concordaram em recolher o valor arbitrado, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos conduzidos.

Após efetivo pagamento, os conduzidos comparecem no feito e pedem a restituição ou a redução do valor da fiança, ao argumento que o valor arbitrado é exacerbado e não condiz com a realidade financeira dos conduzidos.

Os incisos I e II, do §1o, do artigo 325, estabelecem que a fiança poderá ser dispensada ou reduzida, dependendo das condições financeiras do flagranteado.

No momento oportuno nada foi declarado, os flagranteados apenas concordaram com o valor arbitrado e o recolheram, consoante se vê dos comprovantes de pagamentos anexados no ID 48876141 – páginas 24 e 34.

O artigo 337 do Código de Processo Penal estabelece que o valor recolhido a título de fiança somente poderá ser restituído ao réu após sentença que declarar extinta a punibilidade ou absolver o conduzido, estar devidamente transitada em julgada. [...].

Assim, não há se falar em restituição e muito menos em redução do valor da fiança antes do trânsito em julgado da sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial retro, indefiro o pedido de restituição ou redução do valor da fiança paga pelos conduzidos ALTAIR DOS SANTOS CUNHA e RAILSON DA SILVA PETRONILIO. [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de direito- ID 81892126)

Pois bem.

O recorrente ALTAIR DOS SANTOS CUNHA foi indiciado por suposta prática de dano qualificado [grave ameaça e contra patrimônio do Estado] e desacato - art. 163, parágrafo único, I e III, e art. 331,
caput
, do CP, ao passo que o recorrente RAILSON DA SILVA PETRONILIO por falsa identidade e desacato - art. 307,
caput
, e art. 331,
caput
, do CP - cujas penas máximas são inferiores a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor da fiança pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

O recorrente

ALTAIR DOS SANTOS CUNHA, ao ser interrogado [na presença do advogado Silvestre Rodrigues Severiano de Lima, OAB/MT no 19593/O], declarou ter residência própria, ser autônomo [motorista de caminhão] e auferir R$2.000,00 (dois mil reais) mensais (ID 81892121- fls. 28/29). Por sua vez, o recorrente RAILSON DA SILVA PETRONILIO afirmou residir em imóvel alugado e exercer a profissão de ajudante geral, com renda mensal de R$1.100,00 (mil e cem) reais (ID 81892120- fls.20).

A autoridade policial [Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, delegado de Polícia – ID 81892121] arbitrou as fianças, em 11.2.2011, para cada um dos recorrentes, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), ou seja, dentro dos parametros legais do art. 325, I do CPP [inferior a três salários mínimos], as quais foram, prontamente, recolhidas, conforme comprovantes de pagamento (ID 81892120- fls. 25 e 35).

A fiança “
não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão
” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, p. 100), em outras palavras, não pode obstar a liberdade.

No caso, após o arbitramento das fianças, os recorrentes “
concordaram em recolher o valor arbitrado, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um”
e nada declararam sobre insuficiencia econômica, como bem pontuado pelo Juízo singular (João Bosco Soares da Silva, juiz de direito- ID 81892126).

Por efeito, se prestaram a fiança, comprovaram capacidade de pagamento, mesmo que com eventual ajuda de terceiro, de modo que não se justifica a redução e a restituição deve ficar vinculada ao resultado do processo.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Enquanto medida cautelar diversa da prisão, a fiança não é negociável em valores, porém, a depender da situação econômica do preso, poderá ser dispensada, reduzida ou até mesmo aumentada pelo magistrado
. No entanto, uma vez prestada a fiança, confirmando a capacidade de pagamento pelo preso, tal como in casu, fica vinculada ao resultado do processo, nos termos do disposto no art. 336 e 337 do CPP, restituindo-se apenas o excedente, se houver, após o trânsito em julgado.
”
(RSE NU 1002138-08.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli –

Terceira Câmara Criminal – 20.5.2021- grifado)

Assim, sendo a decisão indeferitória [de redução e restituição das fianças] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021